Tribunal: TJPA
Processo: 0810842-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810842-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LIELSON DA SILVA SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO

DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA Nº 2000019- 43.2021.8.14.0010, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, ATÉ QUE OPERE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO (AUTOS 0001122-43.2020.8.14.0079). RECURSO PREJUDICADO.

1. AO COMPULSAR O
SISTEMA PJE
, CONSTATEI QUE NO DIA
18/10/2022
, FOI CERTIFICADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001122-43.2020.8.14.0079, O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO/ACÓRDÃO PROFERIDO NAQUELES AUTOS, OCORRIDO EM 17/10/2022, PELO QUE SE PROCEDEU A BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, O QUE TORNA INÓCUA A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO.

2. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO APENADO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em seis de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Lielson da Silva Soares
, através da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, que ao deferir o pedido de suspensão do processo executivo de pena, deixou de determinar que ficasse suspenso até o trânsito em julgado dos autos nº 0001122-43.2020.8.14.0079, que originou a guia de execução provisória.

Em suas
razões
, ID 10512879, a defesa informou que o agravante foi condenado a cumprir pena de 05 (cinco) anos e10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pontuou que, apesar do regime semiaberto, o juízo sentenciante manteve a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual requereu a defesa a suspensão do executivo de pena com a revogação da prisão cautelar dos autos nº 001122-43.2020.8.14.0079, até o trânsito em julgado da referida decisão.

Ressaltou que o Juízo homologou o cálculo e suspendeu o executivo porque o apenado está preso preventivamente em outro processo (0001721-90.2020.8.14.0043) oriundo de Portel e, apesar da suspensão do processo executivo de pena, deixou de determinar que ficasse suspenso até o trânsito em julgado dos autos nº 0001122-43.2020.8.14.0079, que originou a guia de execução provisória.

Por este prisma, requereu a reforma da Decisão proferida pelo juízo da execução penal de Breves para suspender o processo executivo de pena nº 2000019- 43.2021.8.14.0010, com a revogação da prisão cautelar, até que opere o trânsito em julgado da condenação (autos 0001122-43.2020.8.14.0079).

Em sede de
contrarrazões
, ID 10512872, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 10512873, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 11258784, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de Agravo em Execução.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Lielson da Silva Soares
, através da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, que ao deferir o pedido de suspensão do processo executivo de pena, deixou de determinar que ficasse suspenso até o trânsito em julgado dos autos nº 0001122-43.2020.8.14.0079, que originou a guia de execução provisória.

Na hipótese, a combatente defesa requereu o
provimento
do presente agravo, para que seja suspenso o processo executivo de pena nº 2000019- 43.2021.8.14.0010, com a revogação da prisão cautelar, até que opere o trânsito em julgado da condenação (autos 0001122-43.2020.8.14.0079).

Todavia, em que pese o esforço defensivo, adianto que o recurso ora perfilado resta
prejudicado
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar o
Sistema PJE
, constatei que no dia
18/10/2022
, foi certificado nos autos do processo nº 0001122-43.2020.8.14.0079, o trânsito em julgado da decisão/acórdão proferido naqueles autos, ocorrido em 17/10/2022, pelo que se procedeu a baixa definitiva dos autos à Vara de origem, o que impossibilita a análise do presente recurso.

Verificando que houve trânsito em julgado do decisão/acórdão, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar
prejudicado
o presente agravo de execução.

Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO DELITO. SUSPENSÃO. PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DAS PENAS. 1. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 145 DA LEP. PRAZO. Em face do cometimento de novo delito pelo apenado, durante o gozo do benefício do livramento condicional, é de ser suspensa a benesse, até o trânsito em julgado da decisão.
Hipótese na qual, durante a tramitação do presente recurso ? interposto em 23.05.2019 -, com a superveniência do trânsito em julgado da condenação ? ocorrido em 08.11.2019 -, a pretensão recursal do Ministério Público foi alcançada, qual seja, a manutenção da suspensão do livramento condicional até o trânsito em julgado da nova sentença. Perda de objeto. Pretensão ministerial prejudicada pelo fato superveniente. 2. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DAS PENAS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 111 da LEP, ?quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.? E o parágrafo único do referido artigo preceitua que ?Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.? No caso, a condenação provisória superveniente deveria ter sido somada àquela definitiva pela qual o apenado cumpria pena. Superveniência do trânsito em julgado da condenação que era provisória que acarretou a soma das reprimendas, conforme relatório atualizado obtido através do sistema informatizado desta Corte, a pretensão ministerial do Ministério Público também, aqui, alcançada. Perda do objeto. Recurso prejudicado no ponto.AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO PREJUDICADO. (TJ-RS - EP: 70083564500 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020) (GRIFEI).

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o recurso em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023